Tribunal: TJES
Processo: 0000762-79.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000762-79.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO RUBENS DE FREITAS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000762-79.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO RUBENS DE FREITAS NASCIMENTO, CARLOS YURI SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REVISÃO DA PENA - POSSIBILIDADE EM PARTE - REDUÇÃO DA PENA BASE - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise do conjunto probatório confirmou a autoria e a materialidade do delito. O depoimento das testemunhas e a confissão de um dos réus corroboraram os fatos narrados na denúncia. Assim, a alegação de Mário Rubens de falta de provas não se sustenta.

Quanto à dosimetria da pena, a pena-base de ambos os réus foi reduzida devido à valoração genérica das circunstâncias do crime. No entanto, a qualificadora foi mantida, visto que ficou comprovada a prática do delito em concurso de pessoas.

Pedido de revogação da prisão preventiva de Carlos Yuri foi indeferido devido aos requisitos persistentes da medida cautelar.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000762-79.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO RUBENS DE FREITAS NASCIMENTO, CARLOS YURI SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A
Advogado do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
CARLOS YURI SILVA FERREIRA
e
MÁRIO RUBENS DE FREITAS DO NASCIMENTO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Comarca de Alegre
, que condenou os apelantes pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em regime semiaberto, e
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
também em regime semiaberto, respectivamente.

Nas razões recursais apresentadas por Mário Rubens, este requer a sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a exclusão da qualificadora.

Já Carlos Yuri Silva Ferreira, na mesma linha, pugna pela redução da pena corpórea e da sanção de multa. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva e a fixação de honorários em prol do advogado dativo.

Segundo a denúncia, no dia 18/07/2021, por volta das 19h30min, na BR 482, distrito de Celina, Carlos Yuri Silva Ferreira, juntamente com Mário Rubens de Freitas Nascimento, subtraiu para si a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) da vítima Jean Francisco Vimercati Souza, frentista, mediante grave ameaça, consistente no uso de simulacro de arma de fogo.

Consta dos autos que Carlos Yuri se aproximou da vítima, frentista do posto de gasolina de Celina, com um capacete de cor rosa e um litro descartável, pedindo gasolina.

Ato contínuo, a vítima abasteceu o descartável, mas, no momento de efetuar o pagamento, Carlos Yuri anunciou o assalto, colocando a mão em um volume que estava em sua cintura.

Consta, ainda, que Carlos Yuri empreendeu fuga no veículo VW/Gol, placa LSB-7488, juntamente com Mário Rubens.

A vítima foi ao encalço dos réus e presenciou os meliantes pararem o veículo próximo a uma estação ferroviária, momento em que Mário Rubens desceu para abastecê-lo com o combustível subtraído. Nesta ocasião, Carlos Yuri assumiu a direção do veículo e empreendeu fuga, deixando o comparsa Mário Rubens para trás, o qual foi detido até a chegada da guarnição.

O veículo utilizado na fuga foi abandonado no bairro Balança, na cidade de Guaçuí/ES, logrando-se êxito em encontrar em seu interior o capacete de cor rosa do denunciado Carlos Yuri, a quantia subtraída e uma arma de plástico de cor laranja.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a
autoria e materialidade restaram comprovadas
por meio do auto de apreensão, nota de restituição, relatório final do inquérito policial, bem como pela prova oral colhida em juízo.

No depoimento judicial, o CB/PMES Paulo Vitor de Souza confirmou integralmente os termos da denúncia, bem como o fato de que Carlos Yuri executou diretamente o delito e que Mário Rubens auxiliou na fuga. Disse, ainda, que a vítima perseguiu os réus e no momento em que Carlos Yuri percebeu o fato, evadiu-se com o carro do local, deixando Mário Rubens para trás. Além disso, relatou que encontrou o carro utilizado no delito, posteriormente, abandonado, e que em seu interior havia um capacete rosa, a quantia em dinheiro e uma arma de brinquedo.

Na mesma linha, é o depoimento judicial do SGT/PMES Adilson Carlos de Oliveira.

O acusado Carlos Yuri, por sua vez,
confessou
ter praticado o delito e abordado o frentista Jean Francisco Vimercati Souza simulando estar armado. Contudo, declarou que Mário Rubens não tinha conhecimento sobre sua intenção de praticar o crime.

Todavia, a tentativa de isenção de responsabilidade de Mário Rubens
não se sustenta
frente às provas produzidas nos autos.

Como bem evidenciado pelo magistrado de primeiro grau, Mário Rubens estacionou o carro em uma rua paralela ao ponto de gasolina. No momento em que Carlos Yuri chegou e anunciou que “havia feito uma besteira”, Mário Rubens evadiu-se do local com o comparsa, aderindo à sua conduta.

Além disso, houve a constatação de que
ambos estavam sem dinheiro
quando saíram de Guaçuí e dirigiram-se à Celina com o fim de comprar bebidas. Mesmo sem dinheiro para a aquisição da aludida bebida, deslocaram-se de carro -
que quase não possuía gasolina
-, para outro município.

Não menos importante, Mário Rubens decidiu evadir-se do local com Carlos Yuri quando este retornou do posto na posse de dinheiro e gasolina, sendo que, ao chegarem ao local, a dupla não possuía qualquer quantia em mãos.

Conclui-se, assim, que Mário Rubens
t
inha conhecimento do intento criminoso e a ele aderiu
. Sua ação de estacionar o veículo nas proximidades do posto de gasolina, a fuga conjunta com Carlos Yuri após o assalto e a escolha de se deslocarem para Celina sem recursos financeiros, mesmo com o carro quase sem gasolina, são provas claras de sua participação e ciência na empreitada criminosa. Portanto, Mário Rubens não pode ser considerado inocente diante das provas consistentes apresentadas nos autos.

Prosseguindo,
impossível a exclusão da qualificadora
, uma vez que ficou comprovada a prática do crime em concurso de pessoas.

Passo, então, à análise da
dosimetria da pena
.

Para o réu Carlos Yuri, o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa, considerando como desfavorável, na primeira fase, apenas a circunstância “consequências do crime”.

Todavia, verifico que
merece prosperar
o pedido de redução da pena base, uma vez que a valoração do aludido vetor se deu de
maneira genérica
, bem como o caso concreto não revela um desfecho além da normalidade do próprio tipo penal.

Assim, redimensiono a pena base ao mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, embora o apelante tenha confessado o delito, impossível a aplicação da atenuante da confissão, em razão da súmula nº 231 do STJ. Não incidem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, aplicando a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em um terço, fixando-a, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos
.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Em relação ao réu Mário Rubens, na primeira fase, utilizo-me da fundamentação acima para redimensionar a pena base ao período de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicando-se a majorante do concurso de pessoas em um terço, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos
.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Carlos Yuri, tenho que este não merece prosperar. Isto porque o réu esteve preso durante toda a instrução criminal. Além disso, os requisitos da prisão preventiva se tornam mais robustos com a condenação em primeiro grau e a manutenção em sede de recurso.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. (AgRg no HC n. 808.245/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Por fim, considerando o local de prestação de serviço e a complexidade do recurso, nos termos do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena dos apelantes ao período de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.